Tribunal: TJDFT
Processo: 0737323-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737323-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIANY CAVALCANTE MILHOMENS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito devolutivo e suspensivo, interposto por GOIANY CAVALCANTE MILHOMENS contra a decisão proferida nos autos do Processo n. 0724164-18.2020.8.07.0001 em que contende com BANCO DO BRASIL SA, consistente em declinar da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG. Pugna pelo provimento do recurso, baseado nas razões de ID 19175568, bem como pela reforma da r. decisão para que haja o regular prosseguimento da ação perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios. Verifica-se, todavia, que, antes do julgamento do agravo de instrumento, foi admitido IRDR (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 – Tema 16) pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, tendo o em. Relator, Desembargador Ângelo Passarelli, determinado a “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”- grifo nosso. In casu, muito embora as partes não tenham trazido à segunda instância a discussão da matéria relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil, a suspensão processual é medida que se impõe, até que seja julgado o IRDR acima indicado, uma vez que se cuida de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador. Ademais, a definição jurídica pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência quanto à legitimidade causará reflexos na competência do juízo para processamento e julgamento do presente feito. Portanto, em cumprimento à referida decisão, determino a suspensão do presente processo até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2020 18:13:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator